Tribunal: TJSP
Processo: 0016244-79.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão ao regime aberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Ausência de exame criminológico a demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico imprescindível à comprovação do mérito da sentenciada, conforme a atual redação dos artigos 112, § 1o, e 114, II, da Lei de Execução Penal, introduzidos pela Lei no 14.843/2024. Disposições

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão ao regime aberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Ausência de exame criminológico a demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico imprescindível à comprovação do mérito da sentenciada, conforme a atual redação dos artigos 112, § 1o, e 114, II, da Lei de Execução Penal, introduzidos pela Lei no 14.843/2024. Disposições legais de natureza processual penal, com aplicabilidade imediata. Sentenciada reincidente em crime doloso, condenado pela prática de delitos graves, com longa pena a cumprir. Decisão cassada. Determinação de realização de exame criminológico. Agravo ministerial provido, por maioria.